Tribunal: STF
Processo: RHC 234101
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE TRIBUNAL SUPERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXAME CRIMINOLÓGICO CONTRÁRIO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jarbas Eduardo Lázaro contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.9.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 841.553/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente, reincidente, cumpre penas somadas/unificadas de doze anos, dois meses e quinze dias de reclusão, pela prática de dois delitos de participação em organização criminosa, com término previsto para 12.8.2031 (doc. 4).



    3. Em 11.4.2023, o paciente teve seu pedido de progressão para o regime aberto indeferido pelo juízo da Execução Penal pela ausência de atendimento do requisito subjetivo, nos termos da manifestação da Comissão Técnica de Qualificação (doc. 5).



    4. A defesa interpôs agravo em execução (Processo n. 0001982-72.2023.8.26.0154), cujo provimento foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a ementa seguinte:



    “Agravo em Execução Associação Criminosa Progressão ao regime aberto. Alegação de preenchimento dos requisitos previstos em lei. Impossibilidade. Ausente requisito subjetivo. Laudo do exame criminológico desfavorável à concessão da benesse, além disso, quando do livramento condicional, o agravante cometeu novo delito. Provimento negado” (doc. 4).



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 841553/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 12.9.2023, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes:



    ”Ao rejeitar o pleito de progressão para o regime aberto, o Tribunal de Justiça assim se manifestou: 



    Consta dos autos que o sentenciado, reincidente, cumpre pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias reclusão, inicialmente em regime fechado, em razão da prática de dois delitos de participação em organização criminosa, cujo término de pena está previsto para 12/08/2031. (Fls. 21/28). 



    Sobreveio, nesse sentido, a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de progressão prisional, em virtude do parecer desfavorável do exame criminológico realizado pelo apenado. 



    A meu ver, não merece reparos a decisão guerreada. Inicialmente, insta consignar que, embora a Lei nº 10.792/03, que alterou a Lei de Execuções Penais, tenha suprimido a exigência do exame criminológico para os sentenciados, referida regra não é absoluta, e cada caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar para o histórico do preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas circunstâncias, gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela conveniência ou não da realização do exame. 



    Conquanto tenha sido atestado em favor do agravante, bom comportamento carcerário, pelo diretor da penitenciária em que se encontra, consoante se verifica às fls. 20, entendo que a cautela manifestada pelo Juízo justifica-se. Isso porque a lei conferiu ao Magistrado a liberdade de apreciar no caso concreto e determinar a realização do exame criminológico, entretanto, o magistrado não está adstrito ao seu parecer, devendo julgar os pedidos de acordo com a sua maior convicção e em favor da sociedade quando houver dúvida a respeito do deferimento. 



    No caso vertente, a r. decisão combatida fundamentou sua decisão na ausência do requisito de ordem subjetiva, entendendo ser prematura a concessão da benesse, que deve ser deferida somente quando há bastante certeza acerca da superação da periculosidade do agente, o que não restou evidenciado, vez que o relatório do exame criminológico revelou pontos negativos a seu respeito, que merecem ser levados em consideração e, como bem observado pela d. Procuradoria Geral da Justiça, o réu recebeu o benefício do livramento condicional e não cumpriu efetivamente as regras impostas, além disso, voltou a delinquir. 



    Assim, por essas razões, a prudência se faz necessária. (...) Destarte, pela situação atual do agravante seria prematuro já deferir-lhe a benesse postulada. (e-STJ fls. 14/15 – negritei). 



    De se depreender, portanto, que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos da execução da pena, consistentes tanto na avaliação psicológica negativa do apenado quanto no fato de que teria cometido novo delito quando gozava de livramento condicional. 



    Com efeito, a leitura do Boletim Informativo da execução penal do paciente, datado de 11/1/2023 (e-STJ fls. 19/28) indica o cometimento de novo delito em 06/10/2018, durante o cumprimento de pena. 



    Não foi juntado aos autos o exame criminológico, que, de acordo com a decisão do Juízo de Execução vista às e-STJ fls. 17/18 foi desfavorável à progressão ao regime aberto. 



    O art. 112 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico para a aferição do mérito subjetivo, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, inciso IX, bem como no art. 112, § 1º, da LEP, conforme entendimento inclusive já sumulado por esta Corte Superior em seu enunciado 
n. 439. 



    No entanto, uma vez realizado o exame criminológico, o Magistrado da Execução e a Corte Estadual devem abalizar suas decisões, em face do livre convencimento motivado, com base nos relatos e conclusões constantes dos laudos social e psicológico elaborados por profissionais habilitados, fundamentando de forma idônea e coerente. 



    De se lembrar que os julgados desta Corte de Justiça têm se orientado no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de regime. A propósito: (...)



      Tudo isso levado em conta, vê-se que o julgado impugnado não destoa do entendimento assentado na jurisprudência desta Corte. Por fim, na execução penal, em caso de dúvida quanto à periculosidade do executado, incide o princípio in dubio pro societate. 



    Não se evidencia, portanto, na hipótese em concreto, constrangimento ilegal. Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 



    Intimem-se” (doc. 31).



    6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente insiste na concessão da progressão ao regime aberto, alegando que “não se mostra lícito ao órgão de piso solicitar exame criminológico sob o pueril argumento de que referido expediente se mostra parco para o deferimento da medida”. Assim, “não há qualquer elemento que pudesse ensejar indeferimento pelo magistrado de piso, [que] porém (...) achou por bem indeferir o pedido sem base legal, e determinando que fosse feito o exame”.



    Alega ser “suficiente a apresentação do atestado de boa conduta carcerária, sem necessidade de se determinar a realização do exame criminológico, nem de ouvir a Comissão Técnica de Classificação, em face da nova redação dada ao 
art. 112 da Lei de Execução Penal”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 
b) A concessão a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, face mora é incontestável na imposição de cumprimento de pena em regime mais gravoso ao que a lei impõe ao paciente cujo cumprimento de pena já beira a fração de 1/2 (metade) e está em regime mais gravoso do que o indicado na conduta carcerária do paciente; c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (doc. 35).



    7. Não foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público federal e pelo Ministério Público estadual (doc. 54).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus 
n. 841.553/SP.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o recorrente é multirreincidente (com condenações anteriores por homicídio e roubo qualificado e com histórico de faltas graves, como fuga da unidade prisional – doc. 6), estando atualmente cumprindo pena total superior a doze anos de reclusão, com término previsto para 12.8.2031, pela prática de dois crimes de organização criminosa.



    11. Busca-se a progressão para o regime aberto, indeferida pelo magistrado da execução penal com amparo em exame criminológico que indicou a ausência do requisito subjetivo, em decisão posteriormente confirmada pelo Tribunal estadual e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão objeto desta impetração.



    As instâncias antecedentes também ressaltaram, entre outros fundamentos, a prática de novo crime pelo recorrente durante a fruição do benefício de livramento condicional (doc. 31).



    12. Ao contrário do afirmado pela defesa para pleitear a progressão, a realização do exame criminológico não foi eliminada do ordenamento jurídico, sendo possível, desde que devidamente fundamentada, como no caso, especialmente em se tratando de paciente multirreincidente, com pena a cumprir e histórico anterior de cometimento de diversas faltas graves. Nesse sentido, a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RCL n. 45.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    13. Conforme o acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento do benefício está suficientemente fundamentado, baseado nos elementos fáticos extraídos dos autos, tendo este Supremo Tribunal orientação “segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016). 



    14. Anote-se, ademais, a impossibilidade de verificação dos dados relativos ao preenchimento dos pressupostos subjetivos para progressão de regime em habeas corpus, ação na qual é incabível reexame do conjunto 
fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    Não se comrpova, portanto, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal no indeferimento da progressão de regime do recorrente capaz de ensejar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora